Tribunal: TJPA
Processo: 0002357-66.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002357-66.2019.8.14.0051

APELANTE: JAELSON REBOUCAS NASCIMENTO, LUCIANO ARAUJO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002357-66.2019.8.14.0051

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RECORRENTE(S): JOELSON REBOUÇAS NASCIMENTO

LUCIANO ARAÚJO DE SOUSA

ADVOGADO(AS): ALESSANDRO MOURA SILVA – OAB/PA Nº 17.603

AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA – OAB/PA Nº 23.523

DEFENSOR PÚBLICO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS MAJORADOS. LATROCÍNIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE PARA UM RÉU E MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA PARA OUTRO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Jaelson Rebouças Nascimento e Luciano Araújo de Sousa contra sentença que condenou o primeiro pelos crimes dos arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, por duas vezes, § 3º, II, e 311, “caput”, do Código Penal, em concurso de crimes, e o segundo pelos crimes dos arts. 157, § 3º, II, e 311, “caput”, do Código Penal, com reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância. A denúncia narra que, em 19/02/2019, os réus praticaram roubos na Câmara de Vereadores de Santarém, no comércio “Amigão” e no “Mini Box Favorito”, ocasião em que, após a subtração de valores, houve disparo de arma de fogo contra Pedro Machado Filho, de 80 (oitenta) anos, que faleceu posteriormente, além de adulteração do sinal identificador da motocicleta empregada nos delitos. Jaelson pede absolvição quanto ao roubo praticado contra Mikaele Gomes dos Santos, reconhecimento da participação de menor importância no latrocínio e redução das penas-base ao mínimo legal. Luciano requer a aplicação da fração máxima de 1/3 (um) pela participação de menor importância.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (I) definir se há prova suficiente para manter a condenação de Jaelson pelo roubo praticado contra Mikaele Gomes dos Santos; (II) estabelecer se Jaelson faz jus ao reconhecimento da participação de menor importância no crime de latrocínio; (III) determinar se as penas-base de Jaelson devem ser reduzidas ao mínimo legal; e (IV) definir se Luciano faz jus à majoração da fração de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, do patamar de 1/6 (um sexto) para 1/3 (um terço).

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do roubo praticado contra Mikaele Gomes dos Santos está comprovada pelos termos de exibição, apreensão e entrega, e a autoria de Jaelson resulta do reconhecimento firme e categórico feito pela vítima em juízo, corroborado pelos demais elementos dos autos.

4.

A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando coerente, detalhada e desprovida de indícios de falsa imputação.

5.

A negativa de autoria apresentada por Jaelson, desacompanhada de álibi ou de prova idônea, não prevalece sobre o conjunto probatório formado pelo reconhecimento da vítima e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante na posse da motocicleta e da arma utilizadas na sequência criminosa.

6.

Jaelson atua em comunhão de desígnios e com divisão de tarefas no latrocínio, pois confessa que pilotava a motocicleta, dava cobertura ao executor e assegurava a fuga, o que revela contribuição essencial para a consumação do delito.

7.

A participação em roubo cometido com emprego de arma de fogo implica assunção do risco do resultado morte, por se tratar de desdobramento previsível da ação criminosa, sendo irrelevante, para a coautoria no latrocínio, a identificação do agente que realizou o disparo fatal.

8.

A teoria do domínio do fato afasta a incidência da minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal em favor de Jaelson, porque sua atuação funcional no controle da execução e da fuga caracteriza coautoria, e não participação de somenos importância.

9.

A exasperação das penas-base de Jaelson está fundada em elementos concretos extraídos do art. 59 do Código Penal, notadamente a audácia dos agentes, que agem em plena luz do dia e em locais de grande movimentação, inclusive na Câmara de Vereadores, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

10.

As consequências do latrocínio justificam a valoração negativa da circunstância judicial correspondente, porque a vítima Elenir presencia o disparo fatal contra seu cliente, situação que produz abalo psicológico e emocional superior ao inerente ao tipo penal do roubo.

11.

A fração mínima de 1/6 (um sexto) aplicada a Luciano pela participação de menor importância mostra-se proporcional ao grau de sua contribuição, pois ele aceita guardar a arma de fogo utilizada no latrocínio e a motocicleta, é encontrado na posse da arma com munição deflagrada e se dirige à prática de novo assalto quando é preso.

12.

A participação de Luciano, embora menos intensa do que a dos coautores executores, não é ínfima nem irrelevante, razão pela qual a fração máxima de 1/3 (um terço), reservada a contribuições verdadeiramente insignificantes, não se aplica ao caso.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos, sustenta a condenação por crime patrimonial.

2. Responde por latrocínio, como coautor, o agente que participa do roubo à mão armada com divisão de tarefas e assegura a execução e a fuga, ainda que não efetue o disparo fatal.

3. A minorante da participação de menor importância não incide quando a conduta do agente é funcionalmente relevante para a consumação do latrocínio.

4. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias e consequências do crime revelam maior reprovabilidade com fundamento em elementos concretos.

5. A fração de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal deve observar o grau efetivo de contribuição do partícipe, sendo inadequada a fração máxima quando a atuação, embora secundária, presta suporte relevante à empreitada criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, V e VII; CPP, art. 156; CP, art. 29, § 1º; CP, art. 59; CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, § 3º, II; CP, art. 311, caput.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 428.617/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.06.2018, DJe 01.08.2018; TJ-PR, Apelação Criminal nº 0006731-33.2023.8.16.0083, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 11.11.2024; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0061117-46.2016.8.06.0112, Rel. Desa. Maria Edna Martins, 1ª Câmara Criminal, j. 15.02.2022; TJ-PE, Apelação Criminal nº 0000424-55.2023.8.17.5250, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, j. 28.08.2024; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1524496-63.2023.8.26.0050, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 10.03.2026; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0000508-78.2010.8.06.0154, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 08.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002357-66.2019.8.14.0051

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RECORRENTE(S): JOELSON REBOUÇAS NASCIMENTO

LUCIANO ARAÚJO DE SOUSA

ADVOGADO(AS): ALESSANDRO MOURA SILVA – OAB/PA Nº 17.603

AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA – OAB/PA Nº 23.523

DEFENSOR PÚBLICO

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
JAELSON REBOUÇAS NASCIMENTO
e
LUCIANO ARAÚJO DE SOUSA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém, que condenou o primeiro pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, II, § 2º-A, I (duas vezes), § 3º, II (latrocínio), e 311, “
caput”
, todos do Código Penal, em concurso de crimes; e o segundo, como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, II (latrocínio), e art. 311, “
caput”
, do Código Penal, com a aplicação da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância.

A denúncia descreve uma série de atos criminosos ocorridos em 19/02/2019. O primeiro na Câmara de Vereadores de Santarém, onde as vítimas Jacqueline Ramos Gonçalves e Antônio José de Almeida Campos foram assaltadas. O segundo, no comércio "Amigão", contra a vítima Mikaele Gomes dos Santos. O terceiro, no "Mini Box Favorito", onde, após subtraírem valores da vítima Elenir de Souza Silva, efetuaram um disparo de arma de fogo contra a vítima Pedro Machado Filho, de 80 (oitenta) anos, que veio a óbito dias depois, configurando o crime de latrocínio. Os réus também foram acusados de adulterar o sinal identificador da motocicleta utilizada nos crimes.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

A defesa de JAELSON REBOUÇAS NASCIMENTO apela, pugnando por: a) Absolvição quanto ao crime praticado contra a vítima Mikaele Gomes dos Santos, por insuficiência de provas (art. 386, V e VII, CPP); b) Reconhecimento da participação de menor importância no crime de latrocínio; c) Fixação da pena-base no mínimo legal para todos os delitos.

Já a defesa de LUCIANO ARAÚJO DE SOUSA requer em síntese, a aplicação da fração máxima de redução (1/3) pela participação de menor importância, já reconhecida na sentença em seu patamar mínimo (1/6).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento dos recursos, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de justiça, opinou conhecimento e improvimentos de ambos os apelos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis e tempestivos, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Passo à análise do mérito.

DO RECURSO DE JAELSON REBOUÇAS NASCIMENTO

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (CRIME CONTRA A VÍTIMA MIKAELE)

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação de Jaelson pelo roubo ao "minibox amigão", apontando supostas contradições e a negativa de autoria do réu.

A tese não merece prosperar. A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega. A autoria, por sua vez, é inconteste.

A vítima MICKAELE GOMES DOS SANTOS, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, foi firme e categórica ao reconhecer o apelante Jaelson como um dos autores do roubo. Declarou que, embora um dos assaltantes estivesse de capacete, Jaelson, que a rendeu por trás, levantou o capacete, permitindo sua identificação. A vítima o reconheceu tanto por fotografia quanto pessoalmente na delegacia.

É cediço que, em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos dos autos e isenta de qualquer intenção de incriminar um inocente
. O depoimento da vítima foi coeso e detalhado, descrevendo a dinâmica do crime e as características dos agentes.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. QUESTÕES A SEREM APRECIADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, COMPETENTE PARA VERIFICAR A REAL CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS CONDENADOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO EM ATESTAR A EXISTÊNCIA DA PRÁTICA DO ROUBO. AUTORIA IGUALMENTE EVIDENCIADA EM AMBOS OS DELITOS.
PALAVRA DAS VÍTIMAS COM ESPECIAL VALOR DE PROVA EM CRIMES PATRIMONIAIS
. RELATOS DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS. RÉUS ENCONTRADOS EM POSSE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVAS DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTAM. DEMANDA DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO INSTRUMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DO CONFISCO. PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTOU, DE MODO FIRME E COERENTE, O USO DE UMA FACA PARA DIMINUIR A RESISTÊNCIA DA VÍTIMA E SUBTRAIR O AUTOMÓVEL. SÚPLICA DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM FAVOR DA RÉ MICHELE. REJEIÇÃO. ATUAÇÃO ATIVA DA SENTENCIADA NAS EMPREITADAS DELITIVAS. CRISTALINA UNIDADE DE DESÍGNIOS. DIVISÃO DE TAREFAS. CONDUTA RELEVANTE. COAUTORIA CONSTATADA. RECLAMO DE EXCLUSÃO DA EXIGIBILIDADE DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. SANÇÃO DE INCIDÊNCIA COGENTE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. (...)(...) II. Os elementos probatórios que embasaram a deliberação monocrática são fortes e suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório imposto, não pairando dúvidas sobre a autoria e materialidade dos delitos. III.
As palavras das vítimas, em crimes patrimoniais, possuem relevante valor para o deslinde dos fatos e servem de base para o decreto condenatório, especialmente em razão das condições em que tais delitos são praticados, normalmente sem a presença de outras testemunhas, sobretudo quando ausente qualquer evidência de que elas tenham interesse em incriminar indevidamente os réus ou que tenha faltado com a verdade.
IV. É assente nesta Corte o entendimento de que é válido o depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, mormente quando submetido ao necessário contraditório e corroborado pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. V. (...)(...) VI. (...)(...) VII. (...)(...) Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 428.617/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018). VIII. (...)(...) IX. (...)(...) (TJ-PR 00067313320238160083 Francisco Beltrão, Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 11/11/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024)

A mera negativa de autoria pelo réu, desacompanhada de qualquer álibi ou prova que a sustente, não tem o condão de sobrepujar o robusto acervo probatório formado pelo reconhecimento seguro da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados na posse da motocicleta e da arma utilizadas na série de crimes.

Portanto, rejeito o pleito absolutório e mantenho a condenação de Jaelson pelo roubo praticado contra a vítima Mikaele Gomes dos Santos.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (LATROCÍNIO)

A defesa alega que Jaelson não teria compactuado com o resultado morte no assalto ao "Mini Box Favorito", devendo responder apenas por roubo majorado, e não por latrocínio.

Sem razão, novamente.

O conjunto probatório demonstra que Jaelson e seus comparsas agiram em nítida comunhão de desígnios e divisão de tarefas. No crime de latrocínio, o apelante confessou que estava pilotando a motocicleta, dando cobertura e garantindo a fuga do executor direto.

Ainda que se admitisse, apenas para argumentar, que sua intenção inicial era apenas a de subtrair bens, ao participar de um roubo à mão armada, o agente assume o risco e anui com o resultado mais grave, que é um desdobramento previsível da ação criminosa. A violência com resultado morte está inserida no desdobramento causal de um roubo com emprego de arma de fogo.

Aplica-se ao caso a teoria do domínio do fato, segundo a qual é coautor quem tem o controle funcional do ato criminoso, mesmo que não pratique o verbo nuclear do tipo. A conduta de Jaelson, como piloto da fuga, foi essencial para a execução do crime.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao afastar a participação de menor importância em casos de latrocínio com divisão de tarefas:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E LATROCÍNIO. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESNECESSIDADE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ.
CRIME de LATROCÍNIO. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INOCORRÊNCIA. PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES. DESDOBRAMENTO PREVISÍVEL DA CONDUTA CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DIVISÃO DE TAREFAS E DOMÍNIO DO FATO. CRIMES DE Roubo e latrocínio.
CONCURSO FORMAL. INAPLICABILIDADE. Crimes AUTÔNOMOS. Continuidade delitiva. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS DE espécies diversas. Crimes DE ROUBO. Continuidade delitiva. NÃO INCIDÊNCIA. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABITUALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO Inidônea. REDUÇÃO Das PENAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por FRANCISCO ANDRÉ ALVES FERREIRA contra a sentença de fls. 442/460, que o condenou nas penas dos arts. 157, § 2º, incisos I e II, e 157, § 3º, inciso II, ambos do Código Penal, e do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. 2. (...)(...) 3. (...)(...) 4
. Em relação ao crime de latrocínio, não se verifica no caso concreto a hipótese de participação dolosamente distinta. O prévio ajuste de vontades para a prática do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo impõe a responsabilização do apelante pela morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento previsível da conduta criminosa em que o réu contribuiu para a realização do evento típico.
Precedentes do STJ. 5.
Também não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, cada qual possuindo o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria, e não de participação de somenos importância.
Precedentes do STJ. 6. (...)(...) 7. (...)(...) 9. (...)(...) 10. (...)(...) 11. Recurso a que se dá parcial provimento. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para lhe dar parcial provimento, tão somente para reduzir a pena aplicada ao apelante para 33 (trinta e três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 15 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora. (TJ-CE - APR: 00611174620168060112 Juazeiro do Norte, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 15/02/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/02/2022)

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO TENTADO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO ACOLHIMENTO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA. NÃO QUESTIONADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Inicialmente, a defesa requer a desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo majorado tentado. Alega ausência de animus necandi, sustentando que o recorrente não teve a intenção de matar a vítima. O pedido não encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra a comunhão de desígnios entre os coautores, sendo irrelevante quem efetuou o disparo fatal. Comprovada a intenção de subtrair patrimônio com uso de arma de fogo, aceita-se o risco do resultado morte. 2.
Subsidiariamente, ainda em relação ao delito de latrocínio, requereu o reconhecimento da participação de menor importância, conforme art. 29, § 1º, do Código Penal.

Provas indicam que o recorrente teve participação ativa e decisiva no delito, tanto no fornecimento da arma de fogo, quanto na abordagem inicial e na subsequente fuga com subtração de outro veículo, afastando a possibilidade de minorante.
3. A dosimetria das penas não foi questionada pela defesa. De toda sorte, as penas aplicadas estão em conformidade com os preceitos legais e as circunstâncias fáticas do caso, não havendo nulidades, teratologias ou desproporcionalidades que possam macular o processo. 4. Recurso desprovido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos nestes autos, em que figuram como partes as acima referidas, acordam, por unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e votos anexos, que fazem parte do presente julgado. Caruaru, data da assinatura eletrônica. Paulo Augusto de Freitas Oliveira Desembargador Relator P09. (TJ-PE - Apelação Criminal: 00004245520238175250, Relator: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/08/2024, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2))

Dessa forma, comprovada a coautoria e a relevância da conduta do apelante para o sucesso da empreitada criminosa que resultou em morte, afasto o pedido de reconhecimento da participação de menor importância.

DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

A defesa requer a redução das penas-base ao mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas com fundamentação inidônea.

O pleito não merece acolhimento. O magistrado sentenciante, ao analisar o art. 59 do Código Penal, exasperou as penas-base com fundamento em elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

As circunstâncias do crime foram corretamente negativadas, destacando-se a audácia dos agentes, que praticaram os delitos em plena luz do dia e em locais de grande movimentação, como a Câmara de Vereadores, demonstrando especial reprovabilidade e destemor.

As consequências do crime também foram devidamente sopesadas, especialmente no que tange ao delito de latrocínio, onde a vítima Elenir presenciou seu cliente ser alvejado, o que, inegavelmente, causa um abalo psicológico e emocional muito superior ao de um roubo sem essa violência extrema.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando fundamentada em elementos concretos e que não integram o tipo penal, é medida que se impõe em observância ao princípio da individualização da pena.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA PARA UM DOS RÉUS. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por prática de latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal), com penas fixadas em 28 anos de reclusão e 14 dias-multa para um, e 24 anos de reclusão e 12 dias-multa para outro. As defesas pleitearam absolvição por ausência de provas, o reconhecimento de participação de menor importância, bem como a redução das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...)(...) (IV) reexaminar a dosimetria das penas aplicadas aos apelantes. III. RAZÕES DE DECIDIR (...)(...)
A violência vil e covarde empregada, com disparos contra vítima desarmada e diante de sua família, justificam a fixação de penas-base em patamar acima do mínimo legal, diante da maior reprovabilidade da conduta e das circunstâncias do crime
. (...)(...) IV. DISPOSITIVO E TESE (...)(...)
A violência excessiva e desnecessária praticada contra a vítima justifica a fixação de penas-base acima do mínimo legal.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15244966320238260050 São Paulo, Relator: Luís Geraldo Lanfredi, Data de Julgamento: 10/03/2026, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/03/2026)

Assim, mantenho a valoração negativa das circunstâncias judiciais e, por conseguinte, as penas-base fixadas na sentença.

DO RECURSO DE LUCIANO ARAÚJO DE SOUSA

O apelante Luciano, já beneficiado na sentença com o reconhecimento da participação de menor importância, pleiteia a aplicação da fração máxima de redução (1/3 (um terço)), em detrimento do patamar de 1/6 (um sexto) fixado pelo juízo “
ad quo”
.

O pleito não procede.

O § 1º do art. 29 do Código Penal estabelece que a pena
pode
ser diminuída de um sexto a um terço, conferindo ao julgador uma margem de discricionariedade vinculada para definir o “
quantum”
da redução, com base no grau de relevância da participação do agente no delito.

No caso em tela, a conduta de Luciano, embora considerada de menor importância, não foi ínfima. Conforme seu próprio interrogatório, ele se encontrou com os coautores, aceitou guardar a arma de fogo utilizada no latrocínio e a motocicleta, e estava a caminho de cometer um novo assalto quando foi preso. Ele foi encontrado na posse da arma do crime, que continha uma munição deflagrada.

A sua atuação, portanto, foi determinante para dar suporte à empreitada criminosa, ainda que não tenha sido o executor direto do latrocínio. A escolha da fração de 1/6 (um sexto) se mostra razoável e proporcional à sua contribuição para o fato, não havendo que se falar em aplicação do patamar máximo, reservado para participações verdadeiramente insignificantes
.

A jurisprudência corrobora a adequação da fração mínima quando a participação, embora menor, é relevante para o contexto da execução do crime.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO MINORADO (ART. 121, § 2º, I E VI, DO CP E ART. 121, § 1º E § 2º, I E IV, DO CP). RECURSOS DEFENSIVOS. MÉRITO. 1. PLEITO COMUM DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO JÚRI. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES APRESENTADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SUSTENTAM A TESE ACATADA PELOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA Nº 6 DO TJCE. PRECEDENTES STJ E TJCE. 2. DOSIMETRIA DA PENA. 2.1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE APLICADA. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO EM CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR. PRECEDENTE. 2.2.
PLEITO DO RÉU ANTÔNIO EDMILSON DE MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RÉU SE ENCONTRAVA NO CONTEXTO DA EXECUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. (...)(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (III)
aferir a possibilidade de majoração da fração aplicada em razão da participação de menor importância.
III. RAZÕES DE DECIDIR (...)(...) a defesa do réu Antônio de Sousa Ferreira arguiu a tese de negativa de autoria e requereu, subsidiariamente, a retirada da qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CPB). Em seguida, a defesa do réu Antônio Edmilson Domingos do Carmo sustentou, além da tese de negativa de autoria, subsidiariamente, a retirada das qualificadoras do motivo torpe e da dificuldade ou impossibilidade de defesa da vítima,
bem como o reconhecimento da participação de menor importância do réu (art. 29, § 1º, do CPB).
3.3. (...)(...) 3.5. (...)(...) 3.7. (...) 3.8. (...)(...) 4.2.1. (...)(...) 4.2.2.
Nesse contexto, observa-se a adequação da fração mínima da causa geral de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal (menor participação), levando em conta o grau de relevância da sua participação no delito, pois, o réu (....) se encontrava no contexto da execução, circunstância que reflete especial gravidade.
4.2.3.
Desse modo, não se verifica fundamentação inidônea na aplicação da fração mínima.
(...)(...) Com efeito, conforme registrado no parecer da PGJ. No caso do réu (...)(...)
a causa de diminuição pela participação de menor importância foi corretamente aplicada, conforme o art. 29, § 1º, do Código Penal, que prevê a redução da pena de um sexto a um terço para o partícipe cuja contribuição para o delito seja de menor relevância causal
. (...)(...) DISPOSITIVO E TESE. (...)(...) 3. A aplicação da fração mínima em razão da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância exige fundamentação em elementos concretos dos autos. (TJ-CE - Apelação Criminal: 00005087820108060154 Quixeramobim, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2025)

Portanto, nego provimento ao pedido de majoração da fração de diminuição, mantendo o patamar de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por JAELSON REBOUÇAS NASCIMENTO e LUCIANO ARAÚJO DE SOUSA e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 19/06/2026